Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-94.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001525-94.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: JECIANE SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
MILHENA GOMES FERREIRA, CLEBER EMIDIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Município de Entre Rios contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a autora, no período de 2017 a 2020, e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS acrescido de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a contratação da autora configurou vínculo temporário, afastando o direito ao FGTS; (ii) se, reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão de prorrogações sucessivas, subsiste o direito ao recebimento do FGTS.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos comprovam que a autora exerceu função de Auxiliar Administrativa por meio de contratos temporários sucessivamente renovados, descaracterizando o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF.

4. A contratação nula, ainda que sem concurso público ou por descaracterização do vínculo temporário, gera direito ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS, nos termos dos Temas 191, 308 e 916 do STF.

5. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação improvida. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, CPC.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária prorrogada reiteradamente, sem demonstração de situação excepcional, é nula, por violar o art. 37, IX, CF. 2. O servidor contratado nessas condições tem direito ao FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF (Tema 916).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191, Repercussão Geral); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 765.320/MG (Tema 916).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001525-94.2021.8.05.0076
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENTRE RIOS e como apelada JECIANE SANTOS VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.